Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-10.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-10.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (APELADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - EX-SÓCIO - RECEBIMENTO DE IMÓVEL COMO PAGAMENTO PELO PREÇO DE PARTE DE SUAS QUOTAS - PERDA DE IMÓVEL POR DECISÃO JUDICIAL, MOTIVADA POR ATO DA PESSOA JURÍDICA - INDICAÇÃO DO BEM PARA PENHORA EM EXECUÇÃO MOVIDA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À COOPERATIVA CREDORA - FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO - INEFICÁCIA DA DAÇÃO EM RELAÇÃO À COOPERATIVA - ART. 792, § 3º, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS REMANESCENTES - AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DAS QUOTAS - DEVER DE INDENIZAR O EX-SÓCIO A TÍTULO REGRESSIVO – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONTROVÉRSIA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. Caso em que ex-sócio de pessoa jurídica recebe imóveis mediante dação em pagamento pelo valor de suas quotas. Perda de um dos imóveis em razão de ato da sociedade, que o indicou para penhora nos autos de execução movida por cooperativa de crédito. Fraude à execução reconhecida para declarar a nulidade da dação, porque levada a registro somente após a penhora.

2. Ausência de responsabilidade civil da cooperativa. Ineficácia da dação em relação à credora, em razão da fraude à execução reconhecida em decisão transitada em julgado. Art. 792, § 3º, do CPC.

2. Ausência de responsabilidade dos sócios remanescentes, em razão da autonomia da pessoa jurídica, efetiva devedora do preço das quotas. Art. 49-A do Código Civil.

3. Dever da sociedade empresária de indenizar o ex-sócio, devido ao ato ilícito que acarretou a subtração do imóvel que havia sido dado em pagamento pelo valor de parte das quotas. Indenização pelo valor do imóvel. Art. 186 do Código Civil.

4. Ausência de dano moral por se tratar de controvérsia estritamente patrimonial, sem qualquer repercussão em direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSINO PEREIRA GUIMARÃES
, contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de
RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
,
COOPERATIVA SICREDI SUL MT
,
CLOVES LUIS GUIMARÃES
e
JUSSARA GARCIA GUIMARÃES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial.

O autor apelante, que objetiva ser indenizado em razão da perda de imóvel concedido pela Rondomaq, a título de pagamento de parte das suas quotas no momento de sua saída da sociedade; insiste na tese de responsabilidade de todos os demandados.

Afirma que o imóvel indicado pela sociedade para fins de substituição de penhora no bojo de execução movida pela Cooperativa demandada já havia sido transferido à sua esfera patrimonial antes do ato realizado no processo executivo.

Alega que jamais participou da negociação entre a pessoa jurídica e a Cooperativa, de modo que não tinha conhecimento da indevida substituição da garantia, argumentando que, na data em que deixou o quadro societário, o imóvel estava livre de qualquer constrição.

Menciona a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e decretou a ineficácia da dação em pagamento, privando-lhe do imóvel ao qual faria jus como pagamento pelas suas quotas.

Milita pela condenação dos réus à reparação material, consistente no valor do imóvel do qual foi privado e na quantia paga a título de honorários advocatícios, devido à propositura de embargos de terceiro, além de indenização por danos morais.

Todos os réus apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor relatou que, em julho de 2015, ao deixar o quadro societário da ré Rondomaq, recebeu da pessoa jurídica
três imóveis
como pagamento pelo valor de suas quotas.

Ocorre que
um dos imóveis
que recebeu em pagamento, registrado sob a matrícula n. 3.562 do CRI de Campo Novo do Parecis, foi, posteriormente, ofertado pela ré Rondomaq para substituição de penhora, nos autos de uma execução movida pela Cooperativa Sicredi em face da pessoa jurídica e dos sócios remanescentes (processo n. 1006108-21.2018). O pedido de substituição foi aceito pela credora em fevereiro de 2016, sendo a penhora efetivada após decisão datada de abril de 2018.

Ao tomar conhecimento da dação em pagamento, a Cooperativa arguiu a ocorrência de fraude à execução, o que foi reconhecido pelo juiz da causa, em decisão que declarou a ineficácia do negócio jurídico em relação à exequente. Tal decisão foi confirmada por esta Câmara no julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados (1006108-21.2018).

Defendendo a validade e a eficácia da dação em pagamento, o autor opôs os embargos de terceiro de n. 7178-81.2018, cujos pedidos foram julgados improcedentes, em sentença mantida por esta Câmara em apelação.

Especificamente na presente ação, proposta antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento e dos embargos de terceiro, o autor, Josino Pereira Guimarães, postula a condenação da Cooperativa exequente, da pessoa jurídica Rondomaq e dos sócios remanescentes, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em relação à Cooperativa Sicredi, o dano moral teria sido provocado pela juntada, nos autos da execução, de notícia relativa a processo criminal do qual o autor era réu, o que teria caracterizado ofensa à honra e à imagem. No que se refere aos demais réus, o dano decorreria dos transtornos suportados em razão da indicação do imóvel para substituição de penhora.

O dano material consistiria no valor investido na contratação de advogado para a oposição dos embargos de terceiro, além do preço do imóvel que, recebido em pagamento, foi perdido em virtude da decisão que reconheceu a fraude à execução.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, ensejando a interposição do apelo em análise, nos termos relatados.

Como relatado, foi reconhecida a fraude à execução e a ineficácia do negócio jurídico de dação em pagamento em relação à Cooperativa Sicredi. Isso porque, embora o autor tenha se retirado da sociedade em meados de 2015, a dação só foi registrada em abril de 2017, data posterior ao pedido de substituição da penhora realizado pela Rondomaq e aceito pela credora Sicredi.

A referida decisão transitou em julgado, operando a coisa julgada material, o que assegura a posição jurídica da credora que aceitou a constrição do imóvel quando inexistia qualquer registro do ato realizado no âmbito societário.

Não há, portanto, conduta ilícita a justificar a responsabilização da ré Sicredi pelos danos materiais alegados pelo autor.

Tampouco foi praticado qualquer ato lesivo à honra do autor por parte da Cooperativa, que se limitou a colacionar notícia de fato verídico — a existência de processo criminal contra o demandante —, sem tecer juízo de valor negativo e suficientemente ofensivo em relação ao acusado.

Logo, correta a sentença no ponto em que julgou os pedidos iniciais improcedentes em relação à Cooperativa.

Entretanto, ainda que tenha sido declarada a fraude à execução e a ineficácia do negócio jurídico em relação à Cooperativa, é incontroverso que a transferência do imóvel foi prometida pela ré Rondomaq ao autor, como pagamento pelas respectivas quotas, devido à sua retirada da sociedade empresária.

O fato de o autor, à época da substituição da penhora, ter, ou não, conhecimento da negociação realizada entre a sociedade e a credora, é irrelevante. Como sócio retirante, tem o direito de receber o preço relativo às suas quotas, que deve ser pago em dinheiro, salvo estipulação em contrário, nos termos do art. 1.031, §2º, do Código Civil:

“Art. 1.031. Nos casos em que a
sociedade se resolver em relação a um sócio
,
o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á
, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 2º
A quota liquidada será paga em dinheiro
, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação,
salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário
.”

Tendo em vista o acordo que previa a dação do imóvel como pagamento pelas quotas, deve a sociedade responder, a título de regresso, pelo desfalque patrimonial decorrente da perda do bem.

Não há, contudo, que se falar no ressarcimento do valor pago a título de honorários contratuais para a oposição dos embargos de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o valor dos honorários contratuais não constitui dano material passível de indenização:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
. 2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

Não bastasse, além da falta de prova do efetivo dispêndio do valor indicado a título de honorários, o autor optou voluntariamente pela oposição dos embargos de terceiro, exercendo o seu direito de ação, mesmo ciente da ausência de plausibilidade jurídica, tendo em conta o registro tardio da dação em pagamento, para o qual contribuiu com a própria desídia.

Também não se verifica a ocorrência de dano moral.

No caso, a lesão suportada pelo autor apelante é de natureza estritamente patrimonial. E a mera submissão a processo judicial não caracteriza transtorno extraordinário, capaz de afetar a esfera personalíssima do litigante.

Por fim, o pedido de condenação dos sócios remanescentes não merece prosperar.

A devedora da obrigação de transferência do imóvel, como pagamento pelo valor das quotas do sócio retirante, era a pessoa jurídica, que não se confunde com os sócios, conforme art. 49-A do Código Civil.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, tida como instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, nos termos do parágrafo único do artigo supramencionado, impede a responsabilização dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para julgar os pedidos
parcialmente procedentes apenas em relação à ré Rondomaq Máquinas e Veículos Ltda
, condenando-a ao pagamento de indenização equivalente ao valor do imóvel registrado sob a matrícula 3.562 do CRI de Campo Novo do Parecis. Devido ao decaimento recíproco, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023